Tribunal: STF
Processo: ARE 1499061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 793, p. 1/2):



    “Ementa. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Preliminares afastadas. A denúncia descreve de forma clara condutas que se amoldam, integralmente, nos tipos penais descritos, não se verifica qualquer omissão que prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus. De igual modo, não há excesso de linguagem, como alegam as defesas. Inexistência de falta ou excesso de linguagem. De forma suficiente o juiz indicou a existência, em grau de probabilidade, da autoria do crime doloso contra a vida e a comprovação de sua materialidade. O mérito da causa e eventual controvérsia na prova, caso exista, é remetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural. O afastamento das qualificadoras na decisão de pronúncia só é permitido em casos excepcionais, qual seja, quando totalmente divorciado do conjunto probatório, e esta não é a hipótese dos autos. Segundo narrou a denúncia, o crime teria sido cometido por motivo torpe, consistente em vingança arquitetada por PEDRO PAULO, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi atingida pelas costas, de inopino, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. O réu PAULO MAURICIO foi submetido a exame de sanidade mental, cuja conclusão atesta que, à época do fato, ele era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não há provas da suposta inimputabilidade. Desprovimento dos recursos. Manutenção da decisão de pronúncia.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 825).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, no caso dos autos, “manifesta é a nulidade absoluta, por falta de fundamentação, da sentença de pronúncia e, ainda, da decisão colegiada que a manteve, em direta contrariedade ao que preceituado no art. 93, IX, da Constituição da República” (eDOC 838, p. 19).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria invocada, sob a sistemática da repercussão geral. 



    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente